Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-90.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Artur Nogueira. Sentença de extinção da execução, por falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida fiscal. Irresignação. Descabimento. Resolução no547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Artur Nogueira. Sentença de extinção da execução, por falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida fiscal. Irresignação. Descabimento. Resolução no547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida. Recurso não provido.